Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-02.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001812-02.2022.8.05.0277

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIZ VIEIRA DA SILVA

Advogado(s): RAMON SOUZA MOURA GAMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA MARIA FRANCISCA TORRES BARBOZA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM FACE DE FABIANO TORRES LIMA, PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CATEGÓRICA DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Vieira da Silva,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Xique-Xique/BA (ID 47701624), que acolheu a denúncia e o pronunciou pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º-A, I, do Código Penal (feminicídio), em face da vítima Maria Francisca Torres Barboza do Nascimento, e art. 121 c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio), em face da vítima Fabiano Torres Lima.

Em suas razões recursais (ID 47701639), o Recorrente busca a reforma da Sentença de pronúncia para que seja afastada a qualificadora prevista no art. 121, §2º-A, I, do Código Penal, sustentando não se configurar a hipótese de feminicídio. Ademais, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal (art. 129, §1º, I do Código Penal), em relação a vítima Fabiano Torres de Lima.

De início, cumpre afastar o pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º-A, I, do Código Penal, em relação ao crime praticado contra a vítima Maria Francisca Torres Barboza. A materialidade do crime em questão encontra-se comprovada por meio do Laudo de Exame de Necrópsia n. 2022 14 PM 003376-01 (ID 47700753, p. 14 e 15) e pelo Laudo de Exame Pericial n. 2022 00 IC 038831-01. Os indícios de autoria, igualmente, podem ser extraídos dos autos, a partir das declarações da vítima sobrevivente, interrogatório do Recorrente e depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, até então colhidos. Tais provas orais evidenciam, ao menos por ora, que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto a ação foi baseada no gênero feminino, decorrente do suposto ciúmes do Recorrente por sua companheira à época. Assim, há substrato mínimo para manter a qualificadora do feminicídio, a fim de que o Tribunal do Júri possa decidir pela sua ocorrência ou não, ao passo que é o juiz natural da causa.

Igualmente, cumpre refutar o pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio, em face de Fabiano Torres Lima, para crime de lesão corporal. Deveras, a desclassificação pretendida só é possível quando restar comprovado nos autos, de forma segura e incontestável, que o acusado não agiu com
animus necandi.
No caso vertente, no entanto, a defesa não logrou êxito em comprovar, ao menos por enquanto, a referida situação. Ademais, não se pode olvidar que ambas as vítimas foram alvejadas com mais de um disparo de arma de fogo, que poderiam ter causado a morte também de Fabrício, não fosse o rápido socorro prestado a ele. Além disso, a vítima Fabricio afirmou que não estava próximo a Maria Francisca no momento dos disparos. Assim, as aludidas circunstâncias indicam,
a priori,
que o Recorrente pode ter tentado matar as duas vítimas, justificando a imputação delitiva feita na sentença hostilizada.

Desse modo, é imperioso manter a pronúncia em todos os seus termos, para que as questões de irresignação da defesa sejam submetidas à apreciação do Sodalício Popular.

Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
8001812-02.2022.8.05.0277,
que tem como Recorrente,
LUIZ VIEIRA DA SILVA,
e como Recorrido, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .